Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006494-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRUNO PIVA BATTAGLINI
AGRAVADO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BRUNO PIVA BATTAGLINI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Violação Positiva de Contrato c/c Tutela Antecipada de no 1000748-78.2019.8.11.0030, ajuizada em face de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, diante da existência de cláusula de eleição de foro no contrato, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP.
Para tanto, aduz o agravante que o magistrado singular negou a aplicação do código de defesa do consumidor sem se atentar às peculiaridades do caso, o que não pode persistir, já que a própria natureza contratual evidencia que o recurso tomado por meio da cédula de produto rural financeira não se restringia à utilização na sua atividade econômica, sendo de livre utilização.
Salienta que é incontroversa a sua qualidade de consumidor, não só pela sua condição de destinatário final, mas também pela sua hipossuficiência econômica, jurídica e técnica.
Requer a cassação da decisão que declinou da competência para comarca diversa, bem como a averbação da demanda na matrícula dos imóveis de sua propriedade, dados em garantia do negócio.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao contrário do que argumenta o agravante, não há de ser aplicado o código de defesa do consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o agravante em relação ao inadimplemento do contrato, por se tratar de grande produtor rural, não se aperfeiçoando o conceito de destinatário final do produto.
Ademais, sendo um título representativo de promessa de entrega de produto rural, a própria natureza da cédula emitida impede a aplicação da norma consumerista.
Assim, não comprovada a probabilidade do direito da parte agravante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora